Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714589-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA CARDOSO COSTA AGRAVADO: Y. G. C. A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza Plantonista nos autos do Processo n. 0000003-08.2022.8.07.0003, que determinou à Agravante que interne a Agravada em leito hospitalar, bem como viabilize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (Id. 117654769): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por YASMIM GABRIELLE CARDOSO ALVES, brasileira, nascido 04/11/2019, 2 anos, menor impúbere, CPF 104.504.681-78, representada por sua genitora SILVIA CARDOSO ALVES, em desfavor da SMILE SAÚDE – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.o 37.135.365/0009-90, sede na SEPS 705/905, SN, Conj. B, Sala 116, Asa Sul, Brasília – DF, CEP.: 70390-055, objetivando a sua internação no HOSPITAL SÃO FRANCISCO e a realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e no dia 26 de fevereiro de 2022 foi atendido(a) no Pronto Socorro do HOSPITAL SÃO FRANCISCO, onde foi constatada a necessidade de internação em regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Helida C. M. Fernandes, CRM-DF 11363, o atual quadro de saúde do recém-nascido exige internação em leito de UTI em regime de urgência. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da requerente em leito hospitalar, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$1.000,00 (Hum mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Notifique-se o HOSPITAL SÃO FRANCISCO, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente.” Em suas razões recursais, aduz a Agravante que não há risco de dano à Agravada (Autora) em aguardar o julgamento do mérito da demanda e sim risco de irreversibilidade da medida deferida, pois foi declarada a hipossuficiência financeira da Agravada. Argumenta que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada observou o previsto no contrato firmado entre as partes, que estabelece o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações hospitalares. Consigna que os prazos de carência são estipulados com o objetivo de evitar adesões de má-fé e manter o equilíbrio financeiro do contrato, e a sua previsão está autorizada pela Lei n. 9.656/1998. Esclarece que, em razão da carência, a Agravada teria direito à cobertura para internação hospitalar clínica somente a partir do dia 15.3.2022. Afirma que, durante o período de carência, a cobertura assegurada ao beneficiário abrange apenas o atendimento em regime ambulatorial pelo prazo máximo de 12 (doze) horas. Sustenta que a cláusula contratual que limita a cobertura durante o período de carência às primeiras 12 (doze) horas de atendimento em caso de urgência e emergência encontra-se em conformidade com o que estabelece a Lei 9.656/98 e a Resolução n.o 13/98, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e afastar a obrigação de autorizar a internação e o tratamento médico prescritos à Agravada. Preparo comprovado (Id. 35125018). É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da r. decisão que determinou que internasse a Agravada em leito hospitalar, bem como viabilizasse os tratamentos, exames, materiais e medicamentos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada observou o contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de emergência, o que torna obrigatória a cobertura do atendimento, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê carência de 180 dias para cobertura não relacionada aos atendimentos de urgência e emergência, não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. No entanto, embora não seja abusiva, a referida cláusula deve ser afastada em situação de emergência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, a emergência é caracterizada como situação que acarrete risco imediato de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caraterizado por declaração do médico assistente. No caso dos autos, a partir da análise dos documentos que instruem o processo de origem e que serão oportunamente submetidos ao crivo do contraditório, verifica-se a necessidade urgente de internação da Agravada devido ao risco de piora clínica e de vida, decorrente de quadro gripal que evoluiu para pneumonia bilateral, conforme atestou o médico assistente no relatório Id. 117654764. Assim, num exame superficial próprio do juízo de cognição sumária, tenho por configurada situação de emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento durante o período de carência, conforme decidiu o MM. Juiz a quo. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da r. decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. Ao contrário, o que se verifica da análise dos autos é que, conforme consta das razões recursais Id. 35123958, o prazo de carência para internação hospitalar previsto no contrato firmado entre as partes foi cumprido no dia 15.3.2022. Desse modo, não se vislumbra qualquer resultado útil para a Agravante decorrente de eventual concessão de efeito suspensivo , uma vez que, desde a referida data, a Agravante está contratualmente obrigada a custear as despesas de internação da Agravada. Por fim, em relação ao argumento de que há risco de irreversibilidade da medida, tenho que, caso o pedido da ação em epígrafe seja julgado improcedente, os valores despendidos pela Agravante com o tratamento poderão ser exigidos da Agravada, com os acréscimos correspondentes, não existindo óbice intransponível à cobrança a justificar a revogação da r. decisão agravada. Assim, ausente o risco da demora e não evidenciada a probabilidade do direito alegado pela Agravante, além de não verificada a irreversibilidade da medida deferida nos autos de origem, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora